Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROIBIÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu em parte a tutela de urgência.
2. Não se pode conhecer de questão abordada em decisão diversa da mencionada no recurso.
3. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
4. Demonstrada a probabilidade do direito do autor, bem como a inequívoca intenção de rescindir o contrato, tem-se como presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, no sentido de obstar eventual inscrição do nome do promitente comprador em cadastro de inadimplentes.
5. Não se vislumbra o risco de grave dano ou de difícil reparação às requeridas, haja vista que a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é um dos meios coercitivos para buscar o adimplemento da obrigação. Na hipótese, entretanto, resta evidenciada a intenção de rescindir o contrato, não atingindo a inclusão a finalidade a que se propõe
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.